Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701938-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: ANDREZA NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE, parte ré do feito originário, face à decisão do juízo a quo que indeferiu, na fase de conhecimento do feito, a produção de prova testemunhal. Eis o teor da decisão: "A ré foi devidamente intimada a cumprir a determinação do ID 204591512, sob pena de preclusão da prova. Ciente da decisão (ID 205173517), deixou transcorrer in albis o seu prazo para o cumprimento daquele decisum. Assim, designe-se audiência de instrução e julgamento e intimem-se apenas testemunhas arroladas pela autora (ID 200031304)." É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator